Tribunal: CARF
Processo: 35092.000533/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35092.000533/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
PIZZARIA E CHOPERIA MILAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SIMPLES NACIONAL. NÃO
OPTANTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A contribuinte não comprovou ser optante do Simples durante o período
autuado, de modo que, não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade
previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados
no art. 11 do mesmo diploma legal, não há que falar nulidade do lançamento.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONDUTAS
INADVERTIDAS DA EX-CONTADORA. INOPONIBILIDADE.
A responsabilidade pelas informações contidas nos documentos apresentados à
Receita é exclusivamente da contribuinte, enquanto sujeito passivo da
obrigação tributária, sendo inoponível à autoridade fazendária a recusa da ex-
contadora em entregar a documentação da empresa e prestar informações.
FIXAÇÃO DA MULTA. VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. COFISCO.
SÚMULA CARF No 2
O argumento de violação ao princípio do não confisco esbarra no disposto pela
Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35092.000533/2005-15
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35092.000533/2005-15

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela PIZZARIA E CHOPERIA
MILAO LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE – que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$ 50.469,07 (cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sete
centavos), em razão de inexistir comprovação do recolhimento dos valores que foram
informados como descontados da remuneração de seus segurados empregados nas competências
de 01/1999 a 13/2004.
Conforme consta do relatório da autuação,
[o] montante devido foi apurado através do exame das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social -
GFIP, de Recolhimento Rescisório - GRFP e dos formulários
retificadores,
extraídos
do
CNIS-Cadastro
Nacional
de
Informações Sociais/INSS e/ou apresentados pelo contribuinte,
confrontadas com os recolhimentos realizados pela empresa e
comprovados
pela
apresentação
das
respectivas
guias
(GR/GRPS/GPS). – f. 88
Por ora, colaciono tão-somente a ementa da decisão recorrida, por bem
sumarizar as matérias suscitadas em sede de impugnação – “vide” peça impugnatória às f.
102/109:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
CONTRIBUIÇÁO PREVIDENCIÁRIA. APURAÇAO COM BASE EM
GFIP E FOLHAS DE PAGAMENTO.
A GFIP é documento declaratório de contribuições devidas à Previdência
Social e de outras importâncias arrecadadas pelo INSS, caracterizado
como instrumento de confissão de dívida tributária, na hipótese do não-
recolhimento, a teor do art. 225, inciso IV, § 1° do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
A declaração na GFIP importa em confissão dos valores devidos e
não recolhidos.
INCLUSAO NO SIMPLES.
Os efeitos da inclusão no SIMPLES têm início a partir do mês
subseqüente à ocorrência da inclusão, nos termos da Lei 9.317/96, na
redação da Lei 9.732/98.
MULTA
Sobre as contribuições previdenciárias em atraso incide multa de
caráter irrevelável. Art. 35 da Lei 8.212/91.
JUROS
É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35092.000533/2005-15

sobre as contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo
INSS. Art. 34 da Lei 8.212/91. (f. 120; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 19/11/2007, recurso
voluntário (f. 133/140), replicando, “ipsis litteris”, as razões lançadas em sua peça de
impugnação. Preliminarmente, pugna que seja declarada a nulidade do lançamento, sob a
alegação de que “atribui[r] débito a uma empresa optante do simples como uma empresa não
optante é nulo de pleno direito.” (f. 135) Quanto ao mérito, aduz ser inaplicável a taxa SELIC,
além de demonstrar a multa ter caráter nitidamente confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Embora relate condutas inadvertidas perpetradas por antiga contadora que lhe
prestava serviços, demonstra a recorrente ter “(...) pleno conhecimento de que a
responsabilidade previdenciária seja exclusiva do sujeito passivo (...)” (f. 135), razão
pela qual são tais fatos irrelevantes para o deslinde da querela. Remanesce, portanto, tão somente
a alegação de que, por ser a recorrente optante do SIMPLES, padeceria a notificação de nulidade
por equivocado enquadramento.
Compulsada a documentação acostada resta claro que durante todo o período
autuado – 01/1999 a 13/2004 – não era a recorrente optante do SIMPLES, eis que apenas passou
a optar pelo regime simplificado em janeiro de 2005 – “vide” f. 119. De toda sorte, ainda que
optante pelo SIMPLES fosse, inalterada a constatação das autoridades fazendárias de que não
teria recolhido a contribuição descontada da remuneração de seus segurados empregados – f. 88.
Não vislumbro, portanto, ter sido o lançamento feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

II – DO MÉRITO
II.1
–
DA
FIXAÇÃO
DA
MULTA
AO
ARREPIO
DE
PRINCÍPIOS
DO
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO
Além de não me parecer crível que a multa no patamar fixado tenha cariz
confiscatório, certo que as alegações declinadas esbarram no verbete sumular de no 2 deste
Conselho.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.994 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35092.000533/2005-15

De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CRFB/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Assim,
ao meu aviso, uma multa ora cominada sequer poderia ser rotulada desarrazoada, tampouco
confiscatória. Com essas considerações, rejeito a alegação.

II.2 – DA CORREÇÃO PELA TAXA SELIC
Melhor sorte não assiste a recorrente quanto à inaplicabilidade da SELIC,
porquanto matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete sumular
de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital